Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. EXALTAÇÃO DE ÂNIMO E EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 804 DO CPP. ISENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas.
2. O disposto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando que o réu mantenha contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, quando não lhe era permitido fazê-lo. Assim, não há que se falar em ausência de dolo decorrente do consentimento da vítima.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos (laudo de exame de corpo de delito e depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado) comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino no contexto de violência doméstica.
4. O fato de o réu se encontrar embriagado no momento em que cometeu o delito ou ter feito uso de substâncias ilícitas não torna a sua conduta atípica, de modo a afastar o dolo. Isso porque, se a sua ação, como diz a teoria da actio libera in causa, foi livre na causa, poderá o agente ser responsabilizado criminalmente pelo resultado. Inteligência do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
5. De acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. Assim, a referida condenação ao pagamento das custas processuais decorre expressamente da norma vigente, de sorte que, eventual análise acerca da miserabilidade econômica do condenado competirá ao d. Juízo das Execuções Penais.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.